Tribunal: TJDFT
Processo: 0717921-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS/DF (SUSCITANTE). JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA/DF (SUSCITADO). FURTO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA. DELITO PRATICADO SEM O CONSENTIMENTO OU CONHECIMENTO DA VÍTIMA. TEORIA DA AMOTIO. CONSUMAÇÃO NO LOCAL EM QUE OS VALORES FORAM SACADOS. ARTIGO 70 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. O artigo 70 do Código de Processo Penal estabelece que: “ A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução.”
2. No furto mediante fraude eletrônica (artigo 155, §4o-B, do Código Penal), a fraude visa a diminuir a vigilância da vítima a fim de que ela não perceba que está sendo desapossada. Por outro lado, no estelionato por fraude eletrônica (artigo 171, § 2o-A, do Código Penal), a fraude tem a finalidade de fazer a vítima incidir em erro e, espontaneamente, entregue o bem, de sorte que o seu consentimento integra o tipo.
3. O crime supostamente praticado amolda-se ao tipo previsto no artigo 155, §4o-B (furto mediante fraude eletrônica) e não ao artigo 171, § 2o-A (estelionato mediante fraude eletrônica), ambos do Código Penal, uma vez, supostamente, os valores foram subtraídos sem o consentimento ou conhecimento da vítima.
4. Tendo em vista que o Código Penal adota a teoria da “aprehensio” ou “amotio”, segundo a qual a consumação do crime de furto ocorre com a simples inversão da posse da coisa, é de se reconhecer que o delito se consumou, em tese, no momento e no local em que ocorreu o saque, ou seja, na Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF.
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado.